Tribunal: TJSP
Processo: 0001921-54.2018.8.26.0263
Classe: Apelação Criminal / Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000142098
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001921-54.2018.8.26.0263, da Comarca de Itaí, em que é apelante ALESSANDRO PIRES
DE OLIVEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM O PROVIMENTO AO APELO
DEFENSIVO, para que subsista a r. sentença condenatória, por seus próprios e jurídicos
fundamentos. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARCO DE
LORENZI (Presidente) e MIGUEL MARQUES E SILVA.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
WALTER DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL 0001921-54.2018.8.26.0263 – RELATOR WALTER DA SILVA VOTO 41.430

VOTO RELATOR No 41.430
RECURSO DE APELAÇÃO No. 0001921-54.2018.8.26.0263
APELANTE: ALESSANDRO PIRES DE OLIVEIRA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA: ITAÍ- VARA ÚNICA
ALESSANDRO
PIRES
DE
OLIVEIRA
APELA
da
sentença de fls.317/326 e fls.351, proferida pelo MM. Juiz de Direito, Dr. Wallace
Gonçalves dos Santos, que o condenou como incurso nos artigos 241-D, parágrafo
único, inciso II, 241- B, caput, 240, §1o c.c. o seu § 2o, inciso III, e 241-A, caput,
todos da Lei n.o 8.069/90, na forma do artigo 69, caput, do Código Penal à pena final
de 12 (doze) anos, 04 (quatro) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, em
regime inicial fechado, e ao pagamento de 48 (quarenta e oito) dias-multa, no valor
mínimo-legal.
Inconformado, postula a reforma da sentença, visando
sua absolvição por falta de provas. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação
de sua conduta para a forma tentada e, consequentemente, a diminuição da pena.
Requer ainda, a fixação de regime mais brando para início de cumprimento de pena
(fls.332/348)
Regularmente processado o recurso, o Ministério Público
apresentou contrarrazões às fls.381/386.
A Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer de
fls.403/406, opinou pelo não provimento do recurso.
É O RELATÓRIO.
Consta dos autos que o apelante, durante o ano de 2016,
em horário não determinado, no local indicado na denúncia, instigou e assediou,
pelo meio de comunicação da rede mundial de computadores, a menor A. de O. C.
S. (entre 09 e 10 anos de idade à época dos fatos), com o fim de induzi-la a se

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL 0001921-54.2018.8.26.0263 – RELATOR WALTER DA SILVA VOTO 41.430
exibir de forma pornográfica e sexualmente explícita.
Consta, ainda, que, nas mesmas circunstâncias de tempo
e de local, o apelante adquiriu, possuía e armazenava, fotos digitalmente gravadas,
contendo cenas pornográficas envolvendo a menor A. de O. C. S. (entre 09 e 10
anos de idade à época dos fatos).
Consta, também, que, nas mesmas circunstâncias de
tempo e de lugar, o réu, prevalecendo-se da confiança criada e existente com o
consentimento de A. de O. C. S., coagiu a menor A. de O. C. S. (entre 09 e 10 anos
de idade à época dos fatos) a fotografá-la novamente em cena de sexo explícito e
Pornográfica.
Consta, finalmente, que, nas mesmas circunstâncias de
tempo e de lugar, o apelante transmitiu, publicou e divulgou, por meio de sistema de
informática e telemático, fotografia contendo cena pornográfica e sexo explícito da
menor A. de O. C. S. (entre 09 e 10 anos de idade à época dos fatos).
Segundo apurado, na ocasião dos fatos, o réu criou o
perfil falso na rede social Facebook, sob o nome de "Luiz Guilherme", por meio do
qual solicitou amizade, a qual foi aceita pela vítima, e manteve conversa com A. de
O. C. S. pelo aplicativo Messenger.
Durante o ano de 2016, o réu, aproveitando-se da
amizade que criara, solicitou que A. de O. C. S. lhe enviasse uma foto nua no
banheiro da casa com uma escova de dente introduzida parcialmente na sua
vagina, a fim de que satisfizesse a própria lascívia do denunciado, o que foi feito
pela vítima com o aparelho celular.
Logo depois, o apelante passou exigir mais fotos
pornográficas e sexuais de A. de O. C. S., sob a ameaça de que, caso assim não o
fizesse, enviaria o primeiro registro fotográfico para todas as amigas e os pais da
vítima, a qual, sob fundado temor, tirou mais uma foto nua no mesmo cômodo e
enviou para o denunciado.
Assim, o réu armazenou e arquivou em seu computador
as mencionadas fotos.
Ocorre que, diante da negativa de A. de O. C. S. Em
mandar mais conteúdos pornográficos e sexuais de sua autoria para o réu, ele
enviou ao irmão da vítima, Gabriel de Oliveira Coelho Santana, a primeira foto

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL 0001921-54.2018.8.26.0263 – RELATOR WALTER DA SILVA VOTO 41.430
encaminhada por esta, dizendo "conheçe" (fls.17).
Em razão da quebra de dados cadastrais da conversa do
referido perfil social, devidamente autorizado por ordem judicial (fls.32/34), logrou-se
identificar que o endereço do IP de "Luiz Guilherme", identificou-se o endereço do
réu, e em diligências, constatou-se que o endereço apontado, na verdade, tratava-
se da Rua Abílio Raposo Ferraz, 598, local em que o réu e sua genitora residem,
embora tenham informado endereço diferente.
A materialidade afeiçoa-se inconteste, demonstrando-a
pelo boletim de ocorrência, boletim de ocorrência de fls.11/12, pelo inquérito policial
de fls.01/111, pela quebra de sigilo de dados cadastrais de fls.63/66, pela
investigação de fls. 77/82 e 94/99, pelo mandado de busca e apreensão domiciliar
de fls.124/126, bem como, pela prova oral colhida.
De igual modo, a autoria do crime é induvidosa.
Ouvido em Juízo o apelante negou a prática delitiva,
alegando ter sido preso em 2015 pelo mesmo crime. Disse que após ter saído da
penitenciária não teve acesso a computador ou internet. Nada foi encontrado em
sua casa. Negou que tivesse um perfil no facebook com nome de “Luiz Guilherme”
ou qualquer outro perfil.
Contudo, sua versão exculpatória restou isolada diante do
arcabouço probatório amealhado.
A vítima, ouvida em Juízo, declarou que não se recordava
como conheceu Alessandro, mas que mandou algumas fotos para ele. Ele usava o
nome Guilherme, contudo não era seu verdadeiro nome. Mandou mais de uma foto
para ele, do mesmo tipo. Ele a ameaçou, dizendo que se ela não continuasse
mandando as fotos ele as encaminharia para seu irmão. O apelante mandou uma
foto para o irmão da menor.
Não bastassem, os relatos encontram amparo nas
declarações das testemunhas inquiridas, prestadas sob o crivo do contraditório.
Marcia Ramos de Oliveira, genitora da menor, declarou
em Juízo que seu filho é quem viu as fotografias da irmã Amanda nas redes sociais.
As fotografias eram sensuais e a menor estava nua. Na época, Amanda tinha 10
anos de idade. A filha apagou as fotos do seu smartphone e disse que não sabia
mais a senha, e por isso o telefone foi entregue à Delegacia de Polícia. Não

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL 0001921-54.2018.8.26.0263 – RELATOR WALTER DA SILVA VOTO 41.430
conhece o réu. O apelante usava o nome de Luiz Guilherme nas redes sociais, para
entrar em contato com sua filha. Em razão do ocorrido, a menor ficou
emocionalmente abalada, triste e meio acuada. Só se recorda de ter registrado a
ocorrência policial da delegacia especializada.
Gabriel de Oliveira Coelho Santana confirmou em Juízo
suas declarações feitas em solo policial, no sentido de que um sujeito de nome Luiz
Guilherme ter enviado, via Facebook, fotos de sua irmã Amanda. Na foto, sua irmã
estava nua no banheiro de sua casa com um escova de dente introduzida na
vagina. Abaixo da foto, existia a palavra “conheçe?”. Acreditando tratar-se de uma
montagem, chamou sua irmã para saber o que estava acontecendo. A menor a
princípio, alegou tratar-se de uma montagem. Após analisar melhor a fotografia viu
que tudo que ela continha conferia com sua irmã e o banheiro de sua residência.
Diante de tal situação, pegou o smartphone de sua irmã. Viu uma conversa no
Facebook dela com a pessoa que se identificava por Luiz Guilherme. Constatou que
ele estava chantageando sua irmã e então procurou seu pai e sua mãe, noticiando o
ocorrido. Ocorre que neste interim a menor trocou a senha do seu aplicativo
Facebook e não foi mais possível saber o que continha a mais. Seus pais
procuraram a Delegacia de Polícia para solicitarem providências.
A testemunha Guilherme Eugênio Rodrigos, delegado de
polícia, esclareceu que assumiu a presidência do inquérito policial, já na eminência
de sua conclusão. Esclareceu que após a identificação, mediante autorização
judicial do IP correspondente à conexão de internet, chegaram até a pessoa do réu,
que já possuía antecedentes pelo mesmo crime.
Não há que se cogitar em insuficiência de provas.
Assim, como se pode verificar, diante do conjunto
probatório seguro e harmônico não há que se cogitar em insuficiência de provas,
portanto, era de rigor a condenação do acusado, ora apelante.
Também não há que questionar o valor probante das
declarações da vítima e testemunhas, já que apresentaram depoimentos com
riqueza de detalhes, firmes e em perfeita harmonia com o conjunto probatório
produzido. Ressalte-se que a palavra da vítima, ainda que seja criança, possui
grande relevância, não se vislumbrando qualquer motivo que a fizesse mentir em
Juízo.

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL 0001921-54.2018.8.26.0263 – RELATOR WALTER DA SILVA VOTO 41.430
Acresça-se que os documentos de fls.39/40 e 47
comprovam o teor sexual das conversas que o apelante manteve com a vítima.
No mais, não se cogite em crime tentado, pois
comprovado que o réu consumou, no momento da ação, os delitos, uma vez que
nela se reuniram todos os elementos da definição legal prevista nos artigos 241-D,
parágrafo único, inciso II, 241- B, caput, 240, §1o c.c. o seu § 2o, inciso III, e 241- A,
caput, todos da Lei n.o 8.069/90, na forma do artigo 69 ̧ caput, do Código Penal.
Destarte, a prova colhida é robusta e suficiente para a
condenação do apelante, pelos delitos a ele imputado, não havendo falar em
insuficiência probatória.
Passo à análise da dosimetria das penas.
Atento aos critérios norteadores previstos no artigo 59 do
Código Penal, o douto magistrado, corretamente, fixou a pena base acima do
mínimo legal, levando-se em consideração, as circunstâncias judiciais desfavoráveis
do réu, que usou perfil falso para ludibriar a menor e com isso obter as imagens.
Na fase intermediária, bem reconhecida a agravante da
reincidência (fls.159/160), a reprimenda dos delitos foi majorada, acertadamente, na
fração de 1/6.
Na fase derradeira, ausentes causas de aumento e de
diminuição da pena.
Como última operação da dosimetria, em obediência ao
critério previsto no artigo 69, do Código Penal, somam-se as penas aplicadas.
Fixou-se o regime fechado para início de cumprimento de
pena, não comportando reparos, pois referido regime é o único capaz de prover
ressocialização do increpado, tendo em vista que suas limitações são as mais
rigorosas possíveis, ensejando a reflexão e a repressão do impulso delitivo. Além
disso, o apelante ostenta reincidência.
Pelo mesmo motivo inviável a substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO APELO
DEFENSIVO, para que subsista a r. sentença condenatória, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL 0001921-54.2018.8.26.0263 – RELATOR WALTER DA SILVA VOTO 41.430
WALTER DA SILVA
Relator